Tribunal: TJSP
Processo: 1048805-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Curso de Formação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r no 892/2001 – Súmula 266 do STJ que não se aplica ao caso – Sentença reformada – Recurso provido para denegar a ordem.
(TJSP; Apelação Cível 1048805-07.2020.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Curso de Formação

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO INTERNO DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PM – Edital que prevê que o candidato não poderá estar com sua CNH vencida ou cumprindo a sanção de suspensão ou cassação do direito de dirigir até o fim do período de inscrição – Impetrante que estava com restrição ao direito de dirigir até referida data. Requisito do edital que encontra amparo na Lei

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO INTERNO DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PM – Edital que prevê que o candidato não poderá estar com sua CNH vencida ou cumprindo a sanção de suspensão ou cassação do direito de dirigir até o fim do período de inscrição – Impetrante que estava com restrição ao direito de dirigir até referida data. Requisito do edital que encontra amparo na Lei Complementar no 892/2001 – Súmula 266 do STJ que não se aplica ao caso – Sentença reformada – Recurso provido para denegar a ordem.